Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712962-21.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO APELADO: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que os apelantes VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME (18167247) postulam a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Porém, não vislumbrei elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, de modo a justificar os benefícios vindicados. Assim, intimem-se os apelantes aqui mencionados, no prazo de 05 (cinco) dias, para demonstrarem a miserabilidade alegada, ou recolher o respectivo preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o mandamento previsto no art. 1.007, § 4o, CPC. Após, venham-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator